Tribunal: TJMT
Processo: 1074606-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074606-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIO DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 945.660.891-34 (RECORRENTE), HELENO DE FIGUEIREDO DA COSTA MARQUES - CPF: 025.024.421-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074606-59.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1074606-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucio Dias Ferreira Junior

Recorrido:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO ENSEJADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido quanto à pretensão indenizatória. O cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea resultou na necessidade de concluir o transporte pela via terrestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo e a necessidade de concluir o deslocamento pela via terrestre representa falha na prestação de serviço, configurando dano moral presumido.

Não foi demonstrada a existência de excludentes de responsabilidade.

O princípio da confiança rege as relações de consumo no transporte aéreo, devendo a companhia adotar todas as providências necessárias para garantir o cumprimento do contrato.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma proporcional e razoável, observando a gravidade do dano, o grau de culpa do fornecedor e o efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigo 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1055439-90.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074606-59.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1074606-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucio Dias Ferreira Junior

Recorrido:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Lucio Dias Ferreira Junior.

Ação:
Indenizatória por danos morais.

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
286118352
):

julgou improcedente o pedido da inicial, por entender que o cancelamento do voo teve justo motivo.

Recurso Cível Inominado
(Id.
286118360
)
:
requer
a reforma da sentença para reconhecer a existência de danos morais no caso em análise.

Contrarrazões
(Id. 286118382)
:
r
equer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074606-59.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.º
1074606-59.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucio Dias Ferreira Junior

Recorrido:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor por meio do qual pretende a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que o voo foi cancelado de forma unilateral, gerando a necessidade de concluir o transporte pela via terrestre.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor adquiriu passagem aérea para percorrer o trecho de Cuiabá/MT à Juiz de Fora/MG com conexões em Goiânia/GO e Belo Horizonte/MG, contudo, no aeroporto de Belo Horizonte foi informado que o trecho para Juiz de Fora havia sido cancelado, sem previsão de remarcação, o que gerou a necessidade de locação de um veículo, o que lhe casou gasto extra no importe de R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), para concluir o transporte até o destino contratado.

A companhia aérea alegou que todo o transtorno sofrido foi em razão de problemas técnicos com o sistema de GPS do aeroporto e que por isso, não pode ser responsabilizada pelo transtorno sofrido.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, especialmente dos prints de reportagens apresentadas pela companhia aérea (id. 286118350) é possível concluir demonstraram que o aeroporto estava operando e que apenas decolagens pontuais foram adiadas.

Importante destacar que a companhia aérea não comprovou a entrega de assistência material, tampouco indicou o período em que o radar ficou desabilitado.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, ao que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve a comprovação do atraso alegado e dos danos sofridos. Ademais, a situação, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos aos recorrentes e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”

Dessa forma, frente aos elementos constantes dos autos, fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, quantia que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não configura enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a desestimular a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao valor de R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), destinado à recomposição dos prejuízos materiais, este se revela compatível com a extensão dos danos efetivamente sofridos e devidamente comprovados por meio do comprovante de pagamento inserido no Id. 286117894, devendo portanto ser ressarcido nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais na forma do art. 487, I do CPC e condenar a empresa recorrida ao pagamento de
R$ 1.672,18 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) a título de dano material e
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025